Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA. SALDO INFERIOR AO DEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA ANULADA.
1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva do processo, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.
2. Compete ao Banco do Brasil a administração das contas do PASEP, conforme disposto no art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970, de maneira que se torna possível sua inserção no polo passivo de demanda cujo objeto seja a alegação de má gestão das contas que administra. Precedentes.
3. Apelação provida.